Tribunal: TJMT
Processo: 1029761-42.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029761-42.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Honorários Advocatícios, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 875.527.791-87 (ADVOGADO), CLAUDIONICE CORREA DE JESUS - CPF: 594.835.121-15 (AGRAVANTE), JESUINO SANSAO CORREA DA COSTA - CPF: 156.145.811-20 (AGRAVADO), JESUINO SANSAO CORREA DA COSTA - CPF: 156.145.811-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO PARCIAL. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame:
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade na execução de título extrajudicial, tendo como objeto honorários advocatícios pactuados em contrato para a atuação em três ações judiciais. A agravante alega prescrição quinquenal e inexigibilidade do título, além de excesso de execução.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) saber se houve prescrição parcial do crédito exequendo, considerando o término dos serviços profissionais nas ações judiciais correlatas; e (ii) verificar a exigibilidade do título executivo em relação às condições contratuais.

III. Razões de decidir:
Nos termos do art. 25 da Lei no 8.906/1994, prescreve em cinco anos a pretensão para cobrança de honorários de advogado, contados do término dos serviços profissionais ou da revogação do mandato. No caso, considerando o trânsito em julgado das ações judiciais para as quais os serviços foram contratados, restou configurada a prescrição parcial dos honorários advocatícios relativos às ações de separação de corpos e dissolução de sociedade de fato. Permanece hígida a pretensão executiva apenas quanto aos honorários da ação de alimentos, cujo trânsito em julgado ocorreu em 17.06.2016 e a execução foi ajuizada em 19.11.2020.

IV. Dispositivo e tese:
Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
“
A prescrição da pretensão para cobrança de honorários advocatícios rege-se pelo art. 25 da Lei no 8.906/1994, iniciando-se com o término dos serviços profissionais. Configurada a prescrição parcial quando decorrido o prazo quinquenal desde o trânsito em julgado das ações correlatas até o ajuizamento da execução
.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Claudionice Correa de Jesus,
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos
da Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por
Jesuíno Sansão Correa da Costa
, que rejeitou a exceção de pré-executividade na qual se buscava o reconhecimento da prescrição e inexigibilidade do titulo executado.

Inconformada, insurge-se a executada, ora agravante. Diz que a decisão se mostra equivocada porque apenas considerou para marco do prazo prescricional o trânsito em julgado da ação de alimentos (autos n.
1332- 47.2010.811.0041)
, sem considerar as das demais ações judiciais (autos n. 21471.54.2009.811.0041 e 30795-68.2009.811.0041).

Assevera que o agravado não se habilitou nos demais autos, e por isso, não são devidos honorários contratuais em processos que o contratado/exequente não prestou serviços.

Alega que contrato de honorários advocatícios apresenta vicio insanável, porque não foram preenchidos os requisitos obrigatórios da liquidez, certeza e exigibilidade, vez que o exequente não logrou em demonstrar os serviços efetivamente prestados.

Aponta o excesso de execução por falha na prestação de serviços.

Forte em tais argumentos,

requer a reforma da decisão
a quo
, para que seja declarada nula a execução, assim também, reconhecida a prescrição quinquenal, e subsidiariamente, o excesso de execução.

Sem pedido de tutela recursal.

Informações coligidas pela magistrada a quo no Id n. 248662832, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta pelo agravado no id n. 251948184, pelo desprovimento do recurso.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

T
rata-se de agravo de instrumento interposto por Claudionice Corrêa de Jesus contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade manejada nos autos da execução de título extrajudicial promovida por Jesuíno Sansão Correa da Costa, referente à cobrança de honorários advocatícios.

O ponto central da controvérsia reside na prescrição parcial da pretensão executória dos honorários advocatícios, e na verificação da exigibilidade do título executivo.

Deveras, o art. 25 da Lei no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia) dispõe que "
prescreve em cinco anos a pretensão para cobrança de honorários de advogado,
contado o prazo do vencimento do contrato, da cessação dos serviços prestados ou da revogação do mandato
"

Assim,
o termo inicial do prazo prescricional de cinco anos termo inicial do prazo prescricional varia conforme as circunstâncias: (i)
Quando estipulado prazo contratual:
Conta-se a partir do vencimento pactuado; (ii)
Na ausência de prazo específico:
O prazo inicia-se com o término dos serviços profissionais, seja pela conclusão do processo judicial ou pela substituição do mandatário.

Desta feita, no contrato em análise, não há previsão de prazo específico para pagamento, devendo o prazo prescricional ser computado a partir da conclusão dos serviços, que coincide com o transito em julgado das demandas.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

REJEITADA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – CONDIÇÃO SUSPENSIVA – NÃO OCORRÊNCIA – MÉRITO – RESILIÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO – BOA-FÉ OBJETIVA E ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O interesse processual está caracterizado diante da resilição unilateral do contrato, que impossibilitou o recebimento de honorários sucumbenciais, sendo cabível o arbitramento judicial para assegurar a remuneração proporcional ao trabalho realizado.

A prescrição quinquenal prevista no art. 25, V, da Lei no 8.906/1994
não se consumou, pois, o
termo inicial é diferido para o implemento da condição suspensiva (trânsito em julgado ou efetivo recebimento do crédito).

A resilição unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento judicial de honorários, mesmo diante de cláusula ad exitum, em observância à boa-fé objetiva e à vedação de enriquecimento sem causa.

Considerando o tempo de atuação, a complexidade da causa e o trabalho desenvolvido, o valor arbitrado deve ser reduzido para R$25.000,00, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade”
. (RAC n.

0000751-38.2018.8.11.0110,

3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, J. 21.11.24 - negritei)

Nesse cenário, ao que se verifica, no caso, o contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes (id n. 251951651 – fl. 30)

previa a prestação de serviços advocatícios em três demandas judiciais:
ação de alimentos (Processo no 1332-47.2010.811.0041

- cujo transito em julgado ocorreu em 17/06/16); A
ção de Separação de Corpos (Processo no 21471.54.2009.811.0041 – com transito em julgado em 02.08.12),

e
Ação de Dissolução de Sociedade de Fato (Processo no 30795-68.2009.811.0041 – com transito em julgado em 09.04.13). Assim sendo, ajuizada a execução em 19/11/2020, permanece hígida apenas a pretensão relativa à ação de alimentos.

A proposito:

“
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO. CONFIGURADA. I. Nos contratos de prestação de serviços advocatícios, o termo a quo da prescrição deve corresponder com o término da ação, que se concretiza com o trânsito em julgado da sentença. II. In casu, transcorrido mais de 05 (cinco) anos entre o trânsito em julgado da sentença e a propositura da Ação de Execução, impõe-se o reconhecimento da prescrição. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO”
. (TJGO. RAC n.

00467511420198090051, 1a Câmara Cível, Rel.

Des(a). Amélia Martins de Araújo).

Desta feita, merece acolhimento a exceção de pré-executividade
a fim de r
econhecer a prescrição parcial

do crédito executado, mantendo a exigibilidade apenas em relação à ação de alimentos (Processo no 1332-47.2010.811.0041), cuja execução deve prosseguir

com a adequação dos valores exigidos.

Assim sendo, devem os retornar à origem para prosseguimento do feito, observando-se os limites do crédito reconhecido.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
.

Cuiabá,

22 de

janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025